Tribunal: CARF
Processo: 13005.903813/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.903813/2012-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.266 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Assunto
REINTEGRA
Recorrente
FONTANA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta verifique o valor devido a título de
compensação, referente ao 1o trimestre de 2012, com base nos documentos acostados aos autos,
notas fiscais e registros de exportação, e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade
do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados,
nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Carlos Delson Santiago e
Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP de no 21334.58108.121112.1.5.17-
3192,referente a créditos a compensar relativo ao REINTEGRA, no valor de R$ 11.388,03 (onze
mil, trezentos e oitenta e oito reais e três centavos).
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
parcial das compensações solicitadas no presente processo no montante de R$ 6.814,24
(de um total pleiteado de R$ 11.388,03), todo fundado no suposto crédito do
REINTEGRA referente ao 1o trimestre do ano-calendário de 2012 (fl.68).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.903813/2012-05
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.266 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903813/2012-05

Enquadramento legal citado: Art. 1o a 3o da Lei no 12.546, de 2011; Decreto no 7.633, de
2011; Instrução Normativa RFB no 900, de 2008; Art. 74 da Lei 9.430, de 1996.
O crédito refere-se ao PER/DCOMP, cujo Despacho Decisório apontou as seguintes
inconsistências:
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação:
O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à Declaração
de Exportação indicada.
Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida;
Produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE.
Cientificada da decisão em 24/01/2013 (fl.72), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 20/02/2013 (fl.02) contestando a decisão administrativa com os
seguintes argumentos:
O AI é nulo em decorrência do art.10, II e III do Decreto no 70.235/72;
Houve cerceamento de defesa;
A interessada cometeu erros ao informar os no dos RE nas NF no 45273, 452274,
45782, 46995.
A Décima Sétima Turma da DRJ/SPO proferiu acórdão no 16-089.681, em 18 de
setembro de 2019 (e-fls. 75/83), o qual a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2012
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os valores de custos tributários federais
residuais existentes em cadeias de produção de bens manufaturados, desde que ainda
não tenham sido compensados ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente tomou ciência da decisão em 19/09/19, e interpôs Recurso
Voluntário em 18/10/2019 (fls. 91/97), no qual alega em preliminar nulidade do auto de infração
em face ao descumprimento de requisitos legais previsto no Decreto Lei 70.235/72, além de, no
mérito, apresentar razões que sustentem seu direito creditório, requerendo, assim, a homologação
desses créditos.
É o relatório
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, o reconheço.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.266 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903813/2012-05

A recorrente buscou através de PERDCOMP, homologado parcialmente, referente
ao 1a trimestre de 2012, para compensação de débito em razão de recolhimento a maior do que o
devido, com créditos do REINTEGRA.
Como se sabe, o Reintegra foi criado em 2011 pela Medida Provisória 540,
convertida na Lei 12.546/2011. Em 2014, o Reintegra ganhou caráter permanente com a MP
651, convertida na Lei 13.043. Esse benefício fiscal tem por finalidade retornar de forma integral
ou parcial o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de produtos exportados,
possibilitando que as empresas exportadoras tenham de volta valores pagos em tributos como
PIS, COFINS, IRRF, CPMF.
No entanto, o despacho decisório de fl. 10 esclareceu que o produto informado
não consta em Registro de Exportação ou DSE, o Registro de Exportação não vinculado à
Declaração de Exportação e o Produto informado não está discriminado em nota fiscal válida.
Passemos a analisar o recurso.
Analisando os autos, depreende-se da decisão de primeira instância, em relação as
notas fiscais apresentadas pelo contribuinte as fls. 20-66 todas elas foram analisadas pela DRJ,
tendo, inclusive, esta unidade esclarecido que:
A documentação apresentada pela contribuinte já foi objeto de análise no Despacho
Decisório e não comprova que o produto faz jus aos benefícios do REINTEGRA.
Apesar de a contribuinte apresentar os extratos dos Registros de Exportação (RE),
cópias das Notas Fiscais, referido fato não comprova que as mercadorias transacionadas
são beneficiárias do sistema.
O documento (extrato do RE e DDE) não traz a identificação da numeração, a qual
permita vinculá-la ao alegado documento apartado a que a contribuinte faz alusão em
sua manifestação de inconformidade. Sem a identificação da numeração do documento
matriz (documento apartado informado no PER/DCOMP) não há como se vincular a
nota fiscal constituinte com as RE e DE correspondentes com as operações de
exportações do presente caso.
É de ressaltar-se que para cada nota fiscal que conste do PER/DCOMP deverá ser
informado todos os correspondentes dados de exportação dos produtos com direito ao
Reintegra. Uma nota fiscal deverá ter pelo menos uma DSE ou RE e DE vinculados que
comprovem a efetiva exportação. Se a nota fiscal contiver vários itens de produtos, ou
mesmo um único item de produto que tenha relação com vários documentos de
exportação (por exemplo, vários Registros de Exportação), devem ser relacionados
todos os dados aduaneiros (DSE ou RE-DE) os quais indiquem todas as operações de
exportação vinculadas aos produtos com direito ao Reintegra que constam da respectiva
nota fiscal.
Apenas a apresentação de documentos constituídos de extratos dos RE e DDE do
Sistema SISCOMEX, não é possível a exata conferência dos respectivos números com
as nota fiscais correlacionadas, pois a mesmas não discriminam a qual operação está
vinculada, conforme já exposto. No mínimo, para fins de averiguação da correlação
entre as notas fiscais apresentadas pela interessada com os respectivos RE e DE, deve
ser apresentada documentação comprobatória pertinente como a escrituração fiscal
contendo os lançamentos contábeis pertinentes, o que não ocorreu no presente caso.
Pois bem.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.266 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903813/2012-05

Em sua defesa, a Recorrente sustenta que todos os produtos indicados no
PER/DCOMP constam, sem exceção, em Registro de Exportação e foram efetivamente
exportados. Para tanto, anexa em sua manifestação de inconformidade os seguintes documentos:
registros de exportação e notas fiscais. Em suma, aponta que todos os produtos das notas fiscais
estão postos nos registros de exportação.
Em vista disso, sustenta que, no momento do preenchimento e transmissão do
PER/DCOMP, cometera um equívoco e foram indicados somente alguns dos respectivos
Registros de Exportação vinculados às notas fiscais e, apesar de a Receita Federal do Brasil
possuir acesso a todos os dados necessários, também não procedeu com a verificação necessária
para análise do seu direito creditório.
A análise do caso merece cautela, pelas razões que passo a esclarecer.
De fato, pelo que podemos verificar dos documentos e informações constantes do
processo, os resumos de extratos de exportações apresentados pela recorrente, de fato,
apresentam dados que corroboram as informações trazidas nas notas fiscais, conforme fls 20-66.
Através de análise minuciosa, verifica-se que as notas fiscais de no 45273, 45274,
45782, 46995, 45973, 47625 e 44844 possuem descrição do produtos, peso, valores e NCMs
exatamente iguais aos constantes dos registros de exportação apresentados, além de terem sido
emitidas no mesmo trimestre de apuração dos PERDCOMPs, o que, em um primeiro olhar são
documentos hábeis para comprovar a saída da exportação.
No entanto, a análise efetuada pelo órgão julgador a quo sobre os documentos
apresentados pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade resultou nas seguintes
observações:
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação:O Registro de
Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à Declaração de Exportação
indicada.
Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida;
Produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE.
Primeiramente, é importante frisar que a análise acima extrapolou, em partes, a
efetuada no Despacho Decisório, objeto da lide.Vejamos:
DRJ
Relatora
Registro de Exportação não vinculado à
Declaração de Exportação: O Registro de
Exportação informado no PERDCOMP não
está vinculado à Declaração de Exportação
indicada.
Á
fl.68,
observa-se
que
a
própria
fundamentação do despacho decisório atrela os
NCMs
apresentados
pela
recorrida
ao
PERDCOMP em análise, exceto pelo NCM de
no 2903.61.30 (não encontrado em qualquer
nota fiscal dos autos); além da única nota
fiscal a ter sido desconsiderada no DD foi a de
no45273.
Produto informado não está discriminado em Analisadas as notas ficais nas fls. 20-66, todas
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.266 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903813/2012-05

Nota Fiscal válida;
possuem descrição do produto.
Produto informado não consta em Registro de
Exportação ou DSE.
Analisando os REs apresentados (fl.20-66)
todos, não só apresentam descrição do
produto, como NCM idêntico às notas fiscais
apresentadas.

E mais, a fundamentação do despacho decisório (fl.68) afirma que a :
a) nota fiscal 45273 não está atrelada a declaração de exportação;(como
verificar se a fundamentação da RFB está correta se não houve a especificação
do documento em concreto?)
b) o produto não está atrelado a nota fiscal válida’ referindo-se ao código de
produto do NCM 29036130, não estando nas notas fiscais apresentadas, de
fato, nenhum produto com o código de NCM relatado ;(a RFB não especifica
sobre qual nota fiscal o NCM referido deveria estar atrelado);
c) código de produto NCM 34011900 ‘não constar em registro de exportação’,
já quanto a este ponto observo que não procede a fundamentação do DD, já
que o RE do referido NCM foi apresentado às fls. 25/31 e 35.
Através das constatações acima listadas, tudo leva a crer que a decisão da DRJ
não levou em consideração algumas informações, condicionando o direito da recorrente, para
comprovação do direito creditório, a apresentação da declaração simplificada de exportação.
De fato, não obstante, algumas informações apresentadas pela RFB e pela
recorrente serem claramente incongruentes, apenas com a apresentação da declaração
simplificada de exportação, cópia do PERDCOMP, bem como melhor fiscalização da RFB seria
possível tecer um juízo de valor mais apurado sobre o caso.
Dessa forma, o contribuinte logrou êxito, apenas em partes, em comprovar suas
alegações, afrontando parcialmente o prescrito pelos art. 170, do CTN e art. 373, do CPC/15,
mas também observo que há inconsistências por parte da RFB que merecem diligências
específica no sentido de esclarecer a fundamentação do despacho decisório.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) verifique o valor devido a título de compensação, referente ao 1o trimestre de
2012, com base nos documentos acostados aos autos, notas fiscais e registros de exportação, e
demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de
pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso Voluntário e a
suficiência para homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.266 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.903813/2012-05

Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital